Tribunal: TJBA
Processo: 0305110-87.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0305110-87.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ODUVALDO CARVALHO DE SOUZA e outro

Advogado(s)
:
LUCAS ARAÚJO GONÇALVES DE SOUZA, KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA, TALLES SOUSA REIS

APELADO: HENRIQUE SANTOS GUIMARÃES

Advogado(s)
:
JOSY LUISA DOS SANTOS SOUZA, MARVIO BRITO GUIMARÃES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DE USUCAPIÃO URBANO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
REQUISITOS. AUTOR. ATENDIMENTO.
PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE INDICAM A VIABILIDADE DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO. INÍCIO DA POSSE NO ANO DE 1995. ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL, OCORRIDA EM 2001 E ARREMATAÇÃO EM 2002. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA USUSCAPIÃO ESPECIAL URBANA QUE JÁ HAVIAM SIDO PREENCHIDOS PELO PRAZO LEGAL, PREVISTO PARA A AQUISIÇÃO DO DOMINIO. PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALCANÇADO ANTES DA PENHORA E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE USUSCAPIÃO QUE TEM NATUREZA DECLARATÓRIA E EFEITO
EX TUNC
. PRECEDENTES DO STJ. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA, ININTERRUPTA, SEM OPOSIÇÃO E COM
ANIMUS DOMINI
. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
.
SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. APELO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0305110-87.2013.8.05.0113, tendo como apelantes e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema